Tribunal: STF
Processo: Rcl 46490
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende, por intermédio da presente reclamação, desconstituir o ato decisório proferido pelo Relator do RR nº 997-78.2017.5.10.0811, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo autor desta reclamação.
    Aduz o autor que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, art. 896-A, § 5) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246).
    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito no âmbito desta reclamação.
    É o relatório.
    Anoto, de início, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Entretanto, observo que, em sucessivas decisões monocráticas, Ministros desta Corte têm julgado procedentes reclamações voltadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, com base no art. 896-A da CLT, afirmam a intranscendência de causas veiculadas em recursos de revista relativas ao tema da responsabilização dos entes públicos por débitos de natureza trabalhista. Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.
    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.
    Entendo que sim. Cumpre transcrever a fundamentação da decisão impugnada:
    “Em relação ao tema “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO”, o Regional manteve a decisão que condenou o segundo reclamado subsidiariamente, ao fundamento de que restou demonstrada a sua culpa “in vigilando”. 
    Desse modo, verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo. Isso porque, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a pacificação da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a matéria ora debatida já se encontra pacificada pela Súmula 331, V, do TST, uma vez que restou configurada a culpa in vigilando do ente público (Súmula 126 do TST), sem nenhuma peculiaridade que pudesse justificar a sua não aplicação, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência.
    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno deste Tribunal.”
    Por outro lado, o acórdão do Tribunal Regional do trabalho da 10ª Região (eDOC 4 p. 20) assim se manifestou sobre a responsabilidade subsidiária do ora reclamante:
    “Portanto, ao segundo reclamado cumpria o detalhado, atento e continuado cuidado com o cumprimento das obrigações legais e contratuais pela primeira reclamada. 
    Com efeito, os documentos trazidos não são hábeis a comprovarem a alegada ausência de conduta culposa na fiscalização da sua contratada, pois não se mostraram medidas suficientes para evitarem os débitos trabalhistas em sua totalidade. 
    A comprovação da efetiva fiscalização deve alcançar resultados satisfatórios, o que não se prova por meio de editais de licitação, contratos, aditivos e relatórios de fiscalização, meros meios paliativos incapazes de evitarem a irregularidade trabalhista em sua totalidade.
    Portanto, a prova dos autos revelou a ausência de monitoramento eficaz e abrangente das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviços, pela tomadora de serviços.
    (...)
    Com efeito, sendo claros os prejuízos experimentados pelo reclamante e a ineficiente fiscalização do contrato de prestação de serviços avençado com a primeira reclamada, emergem satisfeitos os requisitos constantes da Súmula 331/V/TST para condenar o segundo reclamado de forma subsidiária ao pagamento das verbas especificadas pelo juízo a quo.”
    Entendo que a fundamentação acima transcrita confere plausibilidade jurídica à tese autoral de que o órgão reclamado estaria, por via oblíqua, usurpando a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 997-78.2017.5.10.0811, ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final nesta reclamação.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço fornecido pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator